Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-58.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. EFEITO SUSPENSIVO. ATOS INFRACIONAIS. ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO, PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE. CONFISSÃO. CONDIÇÕES SOCIAIS E PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, diante do robusto acervo probatório que comprovou a autoria do adolescente nos atos infracionais em comento, sobretudo pela apreensão em flagrante do jovem, além da palavra dos policiais somada à confissão judicial do adolescente.
3. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/1990.
4. Impõe-se a fixação de medida socioeducativa mais branda, Liberdade Assistida cumulada com Prestação de Serviços à Comunidade ao apelado, uma vez que, em que pese tenha cometido atos infracionais análogos aos crimes de tráfico, porte e posse ilegal de arma de fogo, não possui passagens pela Vara da Infância, detém condições pessoais favoráveis, com acompanhamento familiar, e pratica atividades estudantis, sendo que tais elementos contribuirão para o processo de ressocialização em meio aberto.
5. Recurso parcialmente provido.